Tribunal: TJSP
Processo: 2055626-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PRÉVIO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual busca a autorização para apresentar os pedidos de reembolso sem o comprovante de pagamento prévio. Não acolhimento. Ausência, neste momento, dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo Civil). Questão de interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PRÉVIO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual busca a autorização para apresentar os pedidos de reembolso sem o comprovante de pagamento prévio. Não acolhimento. Ausência, neste momento, dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo Civil). Questão de interesse estritamente econômico, o que afasta a urgência. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.